Tribunal: TJMT
Processo: 1007672-50.2020.8.11.0037
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007672-50.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[OLAVO LAURIANO ANTONIOLLI - CPF: 198.818.510-68 (APELANTE), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), LUANA LISBOA CANDIOTTO - CPF: 015.171.621-81 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (APELADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RAC nº 1007672-50.2020.8.11.0037

APELANTE
: OLAVO LAURIANO ANTONIOLLI

APELADO
: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

TERCEIRO INTERESSADO
: INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIROS OPOSTO NA CAUTELAR DE SEQUESTRO - ARRESTO DE BENS - AUTOMÓVEIS – PROCEDÊNCIA –
PRELIMINAR
– AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ACARRETANDO A NULIDADE DA SENTENÇA – ARTIGO 489, IV, DO CPC/15 –
REJEIÇÃO
–
MÉRITO
– CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCOS - AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA DA PARTE EMBARGADA - SÚMULA 303/STJ - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - VERBA DEVIDA -

REDUÇÃO DA FIXAÇÃO - POSSIBILIDADE - CAUSA

QUE NÃO DEMANDOU NENHUMA COMPLEXIDADE – FIXAÇÃO DE FORMA EQUITATIVA COM AMPARO NO ARTIGO 85, § 8º, DO CPC/15 – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

A fundamentação da sentença constitui seu mais importante elemento, por ser exigência expressa da Constituição Federal e do Diploma Processual Civil. Presentes os elementos essenciais da sentença, como o seu relatório, os fundamentos, ainda que sucintos, e a parte dispositiva, a rejeição da preliminar de nulidade se impõe.

A teor do § 8º do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2º do mesmo dispositivo legal.

Tratando-se a hipótese de causa que não demandou nenhuma complexidade, cujo próprio demandado manifestou pela concordância da ação contra ele intentada, correta a redução verba honorária de R$5.000,00 (cinco mil reais) para

R$3.000,00 (três mil reais), a qual atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de remunerar adequadamente o causídico, em observância à regra dos §§ 2º e 8º do artigo 85 do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
OLAVO LAURIANO ANTONIOLLI
em face da sentença que
JULGOU PROCEDENTE
os
Embargos de Terceiros nº. 1004469-80.2020.8.11.0037,
ajuizados pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO SERRADO
, ora apelada, nos termos do artigo 487, I, do CPC/15 e, por consequência, determinou a desconstituição da constrição judicial efetivada nos autos nº 1002513- 29.2020.8.11.0037, referente aos veículos de
placas: QCZ7333, QCY9228, QCE8595, QCS1303 e GCD5F46
, confirmando a liminar anteriormente concedida.

Pela sucumbência, a parte embargada foi condenada ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$5.000,00 (cinco mil reais), na forma do artigo 85, § 2º do CPC/15.

Os embargos de declaração opostos pelo embargado
OLAVO LAURIANO ANTONIOLL
I foram rejeitados no
ID nº 100418462
.

Em preliminar, alega o apelante a ausência de fundamentação da sentença, nos termos do
artigo 489, IV, do CPC/15
, pretendendo a sua nulidade.

No mérito, informa o apelante que a apelada opôs Embargos de Terceiro em razão de bloqueio de transferência levado a efeito nos autos da
Ação Cautelar Preparatória nº 1003017 - 35.2020.8.11.0037
, dos veículos de placas:
QCD -5546 (QCD -5F46), QCE - 8595, QCZ -7333, QCS -1303, QC Y -9228
, de sua propriedade (por força de
CONTRATOS DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
celebrados com a empresa
INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS LTDA
de quem o apelante é credor).

Enfatiza que por ocasião de contestação, o apelante, além de não oferecer resistência à pretensão da apelada, esclareceu que na oportunidade em que efetivado o bloqueio pelo Juízo, não foi identificada qualquer restrição pendente sobre os bens e, por não dispor dos dados completos dos veículos, não pôde verificar qualquer gravame, não agindo, assim, de má-fé, rogando fosse afastada eventual sucumbência.

Adiante, esclarece que tais restrições foram implementadas indistintamente quando do cumprimento da ordem (judicial) cautelar liminar deferida em sede recursal, no
Agravo de Instrumento nº 1013710 - 92.2020.8.11.0000
, decorrente da inadimplência contumaz da
INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS LTDA
perante o apelante, não tendo este, portanto, indicado/nominado os veículos (da apelada) para a propalada constrição.

Assevera ainda o apelante que não deu causa ao ajuizamento da
actio
, seja porque não indicou os bens para sequestro ou, ainda, por não ter oferecido resistência à pretensão. Inexistiu qualquer alusão no extrato de bloqueio via
RENAJUD
, sobre a existência de ônus nos veículos que estavam sofrendo restrição de transferência, o que lhe imporia ciência sobre a situação dos bens e evidenciaria eventual má-fé da apelante.

No mais, a seu ver, com a ausência de pretensão resistida ou má-fé por parte do apelante, possível sejam as verbas sucumbenciais afastadas.

Alternativamente, pretende a minoração dos honorários advocatícios.

Por fim, pugna pelo acolhimento da preliminar ou, no mérito, pelo provimento do recurso para a exclusão dos honorários advocatícios. Alternativamente, pela redução da citada verba.

As contrarrazões vieram no
ID nº 100418469
, oportunidade em que o agravado alega, em princípio, deserção do recurso, rebatendo no mérito a peça recursal em todos os seus termos.

É como voto.-

V O T O R E L A T O R

DESERÇÃO DO RECURSO

Reste prejudicada o pedido de deserção do recurso, na medida em que no
ID nº 101416972
foi determinado o recolhimento das custas de preparo, tendo este sido efetuado pelo apelante no ID nº

PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Não procede o inconformismo da parte apelante no que tange à ausência de fundamentação.

Importa consignar que a fundamentação da sentença constitui um de seus mais importantes elementos, além de ser exigência expressa do art. 93, IX, da Constituição Federal de 1988, e sua ausência, como requisito essencial, torna-a nula.

De mais a mais, os elementos essenciais da sentença são estabelecidos no
artigo 489 do CPC/15
, inclusive a parte apelante alegou afronta a tal dispositivo legal, em especial seu
§ 1º, inciso IV.

Não é de se olvidar que diante do que prevê o dispositivo acima, a sentença deve conter o relatório com os fatos relevantes do processo, os fundamentos em que, analisando as questões de fato e de direito, se conclua pela rejeição ou acolhimento das teses sustentadas e, por derradeiro, o dispositivo em que são resolvidas as questões submetidas à apreciação do juízo.

A seu turno, o
§1º do art. 489, do CPC15
, estabelece balizas objetivas à fundamentação do provimento jurisdicional, assinalando, especificamente em seu
inciso IV
, a necessidade de enfrentamento de todos os argumentos deduzidos no processo, capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo Julgador:

“§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

(...);

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;”

Com a devida vênia, a sentença recorrida não contém qualquer vício, dela constando o relatório, no qual se percebe o registro criterioso dos fatos importantes do processo, traduzindo a prestação jurisdicional pleiteada, além de indicar o magistrado as razões que embasaram o seu convencimento, fazendo menção expressa às particularidades do caso e demonstrando os motivos que ensejaram o acolhimento do pedido inicial.

Verifica-se que o Juiz singular observou adequadamente o dever de fundamentação, que o levou com firmeza à conclusão, baseada em fundamentos idôneos.

Assim, uma vez indicada a fundamentação concernente ao deslinde da controvérsia, ainda que sucinta, há óbice ao reconhecimento da nulidade da sentença, porquanto proferida em consonância ao disposto art. 93, IX, da CF/1988.

Outrossim, não se deve olvidar que o magistrado não está obrigado a analisar pontualmente todas as teses, argumentações e/ou dispositivos legais elencados pelas partes litigantes, mas sim expor os fundamentos fáticos e jurídicos que amparam a sua decisão. Ressalta-se que não se reconhece nulidade de sentença se concisa sua fundamentação.

Sobre o tema, vale colacionar decisões proferidas no
Superior Tribunal de Justiça
e no
Supremo Tribunal Federal
:

"REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 1. Esta Corte Superior de Justiça orienta-se no sentido de que inexiste nulidade processual nas hipóteses em que o magistrado sentenciante apresenta fundamentação concreta, embora sucinta, que seja apta ao enfrentamento da controvérsia judicial submetida a seu crivo. 2. Na hipótese dos autos, o Tribunal local, ao concluir pela existência de fundamentação suficientemente apta a lastrear o decreto condenatório e ao indicar os motivos concretos pelos quais deu parcial provimento ao recurso defensivo com o fim de abrandar a sanção imposta e o regime inicial de resgate, alinhou-se à jurisprudência deste Sodalício sobre o tema. 3. Encontrando-se o acórdão fustigado em consonância com a jurisprudência firmada nesta Corte, a pretensão contida no apelo nobre esbarra no óbice previsto no Enunciado nº 83 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo regimental desprovido."
(STJ - AgRg no AREsp: 1125353 SP 2017/0160204-8, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2018)

"O que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide; declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional"
(STF - AgRg na Agln 394.019-1-AC - 1ª T. - Rel. Min. Sepúlveda Pertence - DJU 21.02.2003 - RT-818/511)

Assim,
rejeito a preliminar
de ausência de fundamentação.-

V O T O

Eminentes pares.

Conforme se denota, pretende o apelante a exclusão dos honorários advocatícios, afirmando não ter apresentado resistência à pretensão autoral nos Embargos de Terceiro. Subsidiariamente, pleiteia a redução da verba honorária.

Muito embora ao apresentar a defesa, o apelante não tenha se oposto à pretensão, certo é que o Superior Tribunal de Justiça sumulou entendimento no sentido de que, em Embargos de Terceiros, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios, conforme se verifica do
Enunciado da Súmula nº 303 do STJ
: "
Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios
".

No caso em comento, resta claro e incontroverso nos autos que o demandante, terceiro de boa-fé, não deu causa direta ao arresto de bens com anotações de alienados fiduciariamente.

Por outro lado, ao indicar para arresto, mediante inclusão de restrição por meio do sistema RENAJUD, os bens que não pertenciam à devedora, o embargado/apelante deu causa à constrição indevida.

Isto porque, os bens adquiridos por meio de alienação fiduciária em garantia não pertencem à devedora
INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS LTDA
, a qual ostenta apenas a condição de possuidor com responsabilidade de depositário, visto que a propriedade é da instituição financeira que realizou a operação de financiamento.

Aliás, a constrição sobre bens garantidos por alienação fiduciária somente é possível com a anuência do credor fiduciário, o que não ocorreu.

Sobre o tema:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. GARANTIA INIDÔNEA. 1. O entendimento do egrégio Superior Tribunal de Justiça e desta Corte é no sentido de que a penhora sobre bens garantidos por alienação fiduciária somente é possível com a anuência do credor fiduciário (AgRg no REsp nº 1459609/RS, Relator Ministro Og Fernandes, 2ª Turma, DJe 04/12/2014; e TRF1, AG 0029495-41.2011.4.01.0000/BA, Relator Desembargador Federal José Amílcar Machado, 7ª Turma, e-DJF1 de 17/10/2014). 2. Na hipótese, o veículo em questão encontrava-se alienado fiduciariamente e nos autos inexiste prova da anuência da instituição financeira com a nomeação do bem, sendo, portanto, inidôneo para fins de penhora. 3. Destaca-se que: "'O fato de não haver registro da alienação fiduciária no DETRAN não pode ser oponível ao contrato firmado entre o Banco Autor e o mutuário. Efetivamente, a ausência desta formalidade não autoriza a constrição sobre o automóvel, pois não há dúvidas quanto à titularidade da propriedade do bem pertencer ao Autor. Conforme pacífico entendimento dos tribunais pátrios, o bem objeto de contrato de alienação fiduciária não pode se sujeitar à penhora, pois não integra o patrimônio do executado/devedor fiduciante, e sim da instituição financeira que não é parte na execução fiscal. Precedentes.' (Precedente: AC n. 2002.33.00.015058-6, Rel. Juiz Federal Pedro Francisco da Silva (Conv.), 5ª Turma do TRF da 1ª Região, e-DJF1 de 29/01/2010, pág. 234)." (AC nº 2004.39.00.000061-0/PA, Relator Juiz Federal André Prado de Vasconcelos, 6ª Turma Suplementar, julgamento: 26/09/2011, publicação: 05/10/2011). 4. Agravo de instrumento não provido."
(TRF-1 - AI: 10321672420194010000, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL HERCULES FAJOSES, Data de Julgamento: 22/09/2020, SÉTIMA TURMA, Data de Publicação: 28/09/2020)

Assim, tem-se que, pelo princípio da causalidade, a apelante/embargada deve ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios, porquanto deu causa direta ao ajuizamento da ação de embargos de terceiro.

Dessa feita, deve ser mantida a obrigação relativa à verba honorária.

Relativamente ao pedido alternativo, melhor sorte assiste à apelante - até porque, a ação versa sobre
matéria de baixa complexidade
, em que foram poucos os atos praticados, bem como o próprio embargado/apelante se manifestou pela concordância quanto à desconstituição da constrição.

Confira o recente aresto de minha lavra em situação idêntica destes autos:

"AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – MEDIDA CAUTELAR – SUSPENSÃO/CANCELAMENTO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEL OFERECIDO EM GARANTIA FIDUCIÁRIA – AUSÊNCIA DE CONSTITUÇÃO VÁLIDA DA MORA, NOS TERMOS DA LEI 9.514/97 – PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO QUANTO A VERBA HONORÁRIA FIXADA – PRETENSÃO DE FIXAÇÃO ENTRE OS PERCENTUAIS DE 10% E 20% DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – INVIABILIDADE – CAUSA QUE NÃO DEMANDOU NENHUMA COMPLEXIDADE –
FIXAÇÃO DE FORMA EQUITATIVA COM AMPARO NO ARTIGO 85, § 8º, DO CPC/15 E PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DESPROVIDO. A teor do § 8º do artigo 85 do CPC/15
, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2º do mesmo dispositivo legal.
Tratando-se à hipótese de causa que não demandou nenhuma complexidade, mantém-se a verba honorária fixada em R$3.000,00 (três mil reais), a qual atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de remunerar adequadamente o causídico, em observância à regra dos §§ 2º e 8º do artigo 85 do CPC/15
." (
TJMT 10593442220198110041 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 17/03/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Publicação: 30/03/2021)

Assim, nos termos do
artigo 85, §§ 2º e 8º, do CPC/15
, reduzo os honorários advocatícios para quantia equivalente a
R$3.000,00 (três mil reais),
em atendimento aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
, para reduzir a verba honorária para
R$3.000,00 (três mil reais).

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021